Tribunal: STF
Processo: RE 1257395
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Preliminarmente, constato, de imediato, a existência de agravo interposto por Danilo José Cintra Alves (eDOC 3, p. 149-166) da decisão (eDOC 3, p. 141-142) que negou seguimento ao respectivo recurso extraordinário (eDOC 3, p. 52-84) deduzido de acórdãos proferidos pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 2, p. 88-92 e 104-113). 
    O recorrente Danilo José Cintra Alves, dos supracitados acórdãos do TJ/SP, também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 120-164), o qual não foi admitido (eDOC 3, p. 143-145); daí o AREsp 343.086/SP.
    Por medida de celeridade processual e observância da ordem cronológica dos atos processuais, aprecio, inicialmente, o supracitado ARE interposto por Danilo José Cintra Alves (eDOC 3, p. 149-166).
    Assim, verifico que o Relator, no STJ, ao apreciar o Agravo Regimental no AREsp 343.086/SP, também interposto pelo recorrente Danilo José Cintra Alves, assim decidiu:
    “O recurso está prejudicado, em virtude da ocorrência de prescrição. 
    No caso, considerando a pena imposta ao ora agravante, a pretensão punitiva prescreve em 8 anos, conforme prevê o art. 109, inciso IV, do Código Penal. 
    Dessa forma, considerando que entre o dia da publicação da sentença condenatória, em 9/5/2011 (e-STJ fl. 156), e a presente data transcorreu prazo superior a 8 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. 
    Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do ora agravante, pela prescrição da pretensão punitiva. Prejudicado o agravo regimental.” (eDOC 4, p. 108-109; grifos originais).
    Portanto, julgo prejudicado o citado ARE interposto por Danilo José Cintra Alves (eDOC 3, p. 149-166), por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).
    Passo a apreciar o RE interposto pelo MPF (eDOC 4, p. 147-159) do acórdão do STJ.
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo MPF, mediante acórdão assim ementado (eDOC 4, p. 142-145):
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. 
    1. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis, o que ocorrer em primeiro lugar (art. 117, IV, do Código Penal).
    2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1301820/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 4, p. 142)
    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 4, p. 147-159), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos II, LIV e LXXVIII, da mesma Carta, bem como ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 
    Houve contrarrazões (eDOC 5, p. 7-26).
    A Vice-Presidente do STJ admitiu o presente RE (eDOC 5, p. 29-31). 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do RE (eDOC 8, p. 1-6). 
    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto as questões constitucionais levantadas no RE não foram objeto de decisão no acórdão recorrido, o qual se limitou à interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, sobretudo porque incidente, no caso, a Súmula 356/STF. 
    Aliás, referido óbice foi bem percebido pelo Representante do MPF na manifestação contida no eDOC 8, p. 1-6. Assim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, transcrevo a ementa do parecer do Parquet federal:
    “Processo penal. RE do MPF. Acórdão do STJ que, desprovendo agravo regimental da PGR lá atuante, manteve o reconhecimento, de ofício e em decisão monocrática em agravo regimental da defesa em ARESP, a prescrição de pena aplicada em condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
    1. Ausente, na forma da Súmula 356 do STF, prequestionamento de conteúdo constitucional. 2. Prescrição implementada, mesmo que se conte o prazo do julgamento da apelação, que confirmou a condenação. 3. Pelo não conhecimento do RE.” (eDOC 8, p. 1; grifos originais) 
    Diante do exposto, julgo prejudicado o ARE interposto por Danilo José Cintra Alves (eDOC 3, p. 149-166), com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF e nego seguimento ao RE interposto pelo MPF (eDOC 4, p. 147-159), nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente